Tribunal: STF
Processo: HC 98163
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE 
   PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Como regra, desde que devidamente fundamentada e 
   com base no parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação 
   dos prazos processuais para o término da instrução criminal de 
   caráter complexo.
2.	A razoável duração do processo (CF, art. 5°,
   LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros 
   princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito 
   brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e 
   descontextualizada do caso relacionado à lide penal que se 
   instaurou a partir da prática dos ilícitos.
3.	Há nos autos 
   indicativos da complexidade do processo, com a expedição de 
   várias cartas precatórias, o que justifica a demora na formação 
   da culpa, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Não há 
   como vislumbrar, assim, constrangimento ilegal a ser 
   sanado.
4.	Ordem de habeas corpus denegada.